Tribunal: TJSP
Processo: 2239261-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239261-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCOS
ANTONIO TAVARES DE SOUZA e Paciente DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, é
impetrado MM. JUIZ DA 26 VARA CRIMINAL DA CAPITAL SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem.
v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239261-56.2020.8.26.0000 -Voto no 27.390
2
Habeas Corpus Criminal no 2239261-56.2020.8.26.0000
Impetrante: Marcos Antonio Tavares de Souza
Paciente: DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA
Impetrado: MM. JUIZ DA 26 VARA CRIMINAL DA CAPITAL SAO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 27.390
Vistos.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pleito de
liminar, impetrado pelo Advogado MARCOS ANTONIO TAVARES DE
SOUZA em favor de DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA, sendo apontada
como autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 26a Vara Criminal
da Capital.
Segundo consta, o paciente foi preso em
flagrante no último dia 8 de setembro pela prática do crime de roubo
agravado pelo concurso de agentes.
Tal flagrante foi convertido em prisão preventiva
por r. decisão proferida no Plantão Judiciário da Capital (fls. 72/73
destes autos).
O feito foi distribuído ao Juízo da 26a Vara
Criminal da Capital.
Pois bem.
Vem, agora, o combativo impetrante em busca
da liberdade provisória do paciente, afirmando estarem ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
Pede a imediata libertação de DOUGLAS.
Esta, a síntese da impetração.
A liminar foi negada por este Relator.
Vieram as informações do douto Juízo de
origem, seguidas do parecer Ministerial, que alvitra a denegação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239261-56.2020.8.26.0000 -Voto no 27.390
3
ordem.
É o quanto cumpre relatar.
Ao voto.
A prisão do paciente é mesmo necessária e deve
mesmo ser mantida.
Com efeito, cuida-se de conduta violenta e, por
isso, considerada daquelas mais graves e censuráveis, pois causadora
de enorme pavor e repulsa na população.
Basta ver que o roubo em questão foi praticado
apenas com a menção da existência de uma arma de fogo!
Não se ignora que o paciente é muito jovem e,
em consequência, formalmente primário.
Porém, há registros de atos infracionais que
poderão demonstrar um padrão de comportamento voltado à prática de
ilícitos, o que faz de DOUGLAS, livre, uma pessoa perigosa à paz
pública.
Embora
atos
infracionais
não
possam
ser
levados à conta dos maus antecedentes, eles se mostram, data venia,
idôneos para se aferir a periculosidade do agente.
Nesse cenário, não vejo qualquer ilegalidade na
prisão preventiva.
Denega-se a ordem, portanto.
IVO DE ALMEIDA
Relator